Tribunal: STF
Processo: RE 79260
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
Ação rescisória.
- Pretendida impedimento do relator por ter funcionado parente em grau proibido na fase executória da ação em que se proferiu a decisão rescindenda. 
- Impedimento inexistente e sequer apreciado pelo Tribunal local. 
Recurso extraordinário. 
- Inadmissibilidade de apresentação e de apreciação de documentos na fase de recurso extraordinário, recurso que não reaprecia provas e fatos da causa. 
Ação rescisória.
- Acórdão rescindendo que admitiu ter ocorrido culpa do devedor em não prestar, inexistente impossibilidade absoluta da prestação.
- Rescisória julgada improcedente, porque inexistente ofensa à literal disposição de lei no acórdão rescindendo. 
Recurso extraordinário que deve ater-se aos fundamentos do julgado proferido na ação rescisória. 
Recurso não conhecido.